Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017807-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELINA MARTINS SOLANO - CPF: 384.018.601-30 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017807-98.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CELINA MARTINS SOLANO

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E DESCONHECIMENTO DOS DESCONTOS –SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE – CAUSA NÃO MADURA JULGAMENTO DE IMEDIATO – DEVOLUÇÃO AO PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA REFORMADA

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que, por via reflexa, faz com que a conclusão da complexidade por necessidade de perícia seja afastada e anulada a sentença.

No entanto, não é possível a análise do mérito da demanda, conforme o art. 1013, § 3o, I do CPC, pois a causa não está madura, ante a patente conexão com outros feitos ainda em primeiro grau.

Conforme verificado no PJE, o feito é conexo com outras demandas, devendo ser reunidos os quatro processos para sentença conjunta, observando o juízo prevento.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por necessidade de perícia e determinar o retorno ao primeiro grau, com o reconhecimento da conexão de ações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia. Destaco que parte da fundamentação e dispositivo:

No caso concreto, tendo em vista que a parte reclamante postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a devolução integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de juros e encargos contratuais e se, eventualmente, há quantia a ser restituída a parte reclamante.

Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se incompetente este juízo para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da complexidade, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso,
proponho
reconhecer
a preliminar de incompetência em razão da matéria e
julgar
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso II, e 485, inciso X, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela competência desta Justiça especializada, vez que desnecessária a produção de prova pericial. Requer a procedência da ação nos termos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade, entendo que, em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

Não há que se acolher a pretensão de perícia contábil, quando se observa que para a apuração de valores basta a realização de cálculos simples.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Diferente do entendimento do juízo de origem, concluo que o feito não é complexo, anotando que a matéria é corriqueira nos juizados, sendo desnecessária a perícia contábil.

A confrontação dos dados dos empréstimos sucessivos, ditos renegociados, e a análise de provas para conclusão se há ou não uma relação jurídica, resultaria em uma sentença com maior trabalho de elaboração, ante o mero cruzamento de dados de contratos e depósitos vinculados, ponto a ponto, mas não é o caso de declaração de incompetência.

Pois bem.

O recorrente narrou na inicial que desconhece o empréstimo consignado descontado mensalmente pela recorrida no valor de R$ 32,00 (Trinta e dois reais). Requereu a devolução dos valores pagos que, até o ingresso da ação, totalizava, segundo o recorrente, a quantia de R$ 1.632,00 (Um mil, seiscentos e trinta e dois reais), bem como pleiteou indenização por danos morais.

Em sua defesa, a recorrida juntou diversos documentos comprobatórios e alegou a necessidade de conexão dos processos, que não foi analisada em 1° grau devido ao acolhimento da prejudicial de incompetência.

Ao analisar os feitos mencionados pela defesa, entendo que as demandas são conexas, conforme narro a seguir.

Vejamos o quadro elaborado pela recorrida:

Em consulta ao PJE de 1° grau, verifiquei que algumas demandas não foram sentenciadas, visto que foram conclusas para julgamento em datas recentes.

Verifica-se uma conexão entre as ações, por se tratarem de empréstimos da mesma empresa, cujos valores têm relação entre si.

Pela experiencia na matéria enfrentada, nota-se que os valores descontados mensalmente são diferentes pois existem vários contratos, onde em alguns meses a parcela descontada é resultado da soma de mais de um contrato.

Já fui relator dos feitos n° 1043216-13.2020.8.11.0001 e 1022541-23.2020.8.11.0003, onde além da identidade de matéria, nota-se que são patrocinadas pelo mesmo advogado.

Nota-se que houve a escolha de pulverizar ações ao invés de discutir os contratos na mesma demanda.

Assim, pela fundamentação apresentada, identifico, de ofício, a ocorrência do Instituto da CONEXÃO.

Dispõem o §2o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Sobre a conexão, o art. 54 e seguintes do CPC, dispõe que:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (destaquei)

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que os processos são conexos e devem ser reunidos para julgamento conjunto.

Assim, anulo a sentença anteriormente proferida e determino a reunião dos quatro feitos para análise das provas e prolação de sentença.

No que diz respeito a competência para julgá-las, entendo que o
Primeiro juizado especial cível de Cuiabá é prevento para julgar as ações.

Dessa forma, os juízos devem ser oficiados para determinarem a redistribuição dos feitos ao juízo prevento, para posteriormente ser proferida nova sentença, em conjunto, com a análise das matérias, em especial da cobrança de valores somados dos contratos e / ou individualizados ao longo do tempo, a verificar eventual refinanciamento das dívidas anteriores também.

Registro que das 14 (quatorze) ações distribuídas, algumas já foram sentenciadas, sendo elas: 1017788-92.2021.8.11.0001, 1017782-85.2021.8.11.0001, 1017776-78.2021.8.11.0001, 1017765-49.2021.8.11.0001, 1017754-20.2021.8.11.0001,

1017737-81.2021.8.11.0001, e diante disso, em relação a estas nada mais a fazer.

Registro ainda que tal conduta é reprovável, pulverizar ações, advindas da mesma relação jurídica, no intuito de confundir e tumultuar os trâmite das ações, na intenção de galgar indenização, que ainda será apurada como devida ou indevida, porém, com o risco até de, acaso assim verificada, eventual reconhecimento da litigância de má-fé, enfio do caso ao NUPEMED e até comunicação à OAB-MT, se for o caso, o que ainda será analisado em momento futuro.

Informo ao juízo do Primeiro juizado especial cível de Cuiabá que é entendimento consolidado desse relator que, nos casos de empréstimos consignados é necessária a apresentação de extrato da conta corrente do (a) consumidor (a), referente ao período em que a empresa alegar ter efetuada a transferência de valores.

Assim, é necessário que a parte autora seja intimada para apresentar os extratos da referida conta bancária e, no caso de impossibilidade, o Banco deverá ser oficiado para cumprimento da diligência.

Nesse mesmo sentido já foi determinado nos seguintes feitos de minha relatoria:

1010018-45.2017.8.11.0015 e 1003765-76.2019.8.11.0013.

Tais pontuações são necessárias, visto que sou o relator prevento para análise de eventual recurso futuro, onde o cumprimento de tais diligências em 1° grau será benéfico para as partes, dando celeridade ao processo, em observância aos princípios que regem os juizados, em especial o da celeridade.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)
Afastar a complexidade reconhecida na sentença, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença em conjunto com os feitos conexos;

2)
Determinar a reunião deste feito n° 1017807-98.2021.8.11.0001 (1° Juizado especial cível de Cuiabá), com os feitos:

n° 1017809-68.2021.8.11.0001 (3° Juizado especial cível de Cuiabá);

n° 1017803-61.2021.8.11.0001 (8° Juizado especial cível de Cuiabá);

n° 1017798-39.2021.8.11.0001 (6° Juizado especial cível de Cuiabá);

n° 1017790-62.2021.8.11.0001 (3° Juizado especial cível de Cuiabá);

n° 1017779-33.2021.8.11.0001 (3° Juizado especial cível de Cuiabá);

n° 1017769-86.2021.8.11.0001 (3° Juizado especial cível de Cuiabá);

n° 1017741-21.2021.8.11.0001 (3° Juizado especial cível de Cuiabá);

Para que todos sejam julgados em conjunto
em sentença UNA
a
ser proferida pelo magistrado do Primeiro Juizado da Capital vinculado a este feito deste recurso.

3)
Determino que a Secretaria da TRU expeça ofícios para os magistrados titulares dos juizados acima especificados, para realizarem a redistribuição dos processos ao Primeiro juizado especial cível de Cuiabá, conexos ao presente feito julgado neste momento;

4
-Registro ainda que, caso o feito venha novamente em sede de análise de recurso posterior ao segundo grau, este relator estará
prevento para a análise do mesmo;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021